Tribunal: TJPA
Processo: 0808849-87.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808849-87.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MOACYR FRANCISCO NEVES BRAGA

AGRAVADO: SALOMAO DA SILVA SERRUYA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. ART. 59, §1º, VIII, DA LEI Nº 8.245/91. SUBLOCAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO COMO ASSISTENTE SIMPLES. ART. 59, §2º, DA LEI DO INQUILINATO. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL VERBAL NÃO COMPROVADA. CUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL DE TRINTA DIAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL. DECISÃO MANTIDA.

I –
O sublocatário não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de despejo ajuizada pelo locador contra o locatário, por inexistir entre ambos relação jurídica direta, podendo apenas intervir no processo como assistente simples, conforme o artigo 59, §2º, da Lei nº 8.245/91.

II –

A alegação de prorrogação contratual verbal não se sustenta ante a ausência de qualquer prova documental que demonstre o alegado ajuste, competindo ao locatário o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do locador, nos termos do art. 373, II, do CPC.

III -
Comprovado o atendimento ao prazo de trinta dias previsto no art. 59, §1º, VIII, da Lei do Inquilinato, é legítima a concessão da liminar de desocupação.

IV -
Agravo De Instrumento Conhecido e Desprovido. Decisão Mantida.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808849-87.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MOACYR FRANCISCO NEVES BRAGA

ADVOGADO: MARCIO MARQUES GUILHON

AGRAVADO: SALOMAO DA SILVA SERRUYA

ADVOGADO: LEANDRO RENDEIRO MOREIRA DE MENEZES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MOACYR FRANCISCO NEVES BRAGA
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, na Ação de Despejo por Denúncia Vazia com Pedido de Liminar proposta por
SALOMAO DA SILVA SERRUYA.

O juízo de primeiro grau deferiu liminarmente a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato), após considerar comprovado o término do contrato de locação e o cumprimento do trintídio legal para ajuizamento da ação.

Determinou, ainda, o depósito de caução correspondente a três meses de aluguel e entendeu não haver litisconsórcio passivo necessário com eventual sublocatária, por inexistir relação contratual direta com o locador.

Diz o agravante que: “A falta de inclusão da sublocatária no polo passivo da presente demanda pelo Autor é grave, pois há inequívoca ciência e anuência expressa da sublocação pelo mesmo e que se está em plena vigência até 10/maio/2024. Cabe ponderar que a discussão a tal respeito (relação locatícia) não é restrita à esfera de interesses do Autor-Locador e do Réu-Locatário, devendo inserir a sublocatária, responsável pela posse direta do imóvel. Logo, se presentes as hipóteses que configuram a ocorrência de litisconsórcio necessário, prescritas no art. 114 do CPC, que exige imposição de lei ou a existência de vínculo natural, pela natureza da relação jurídica, torna-se evidente sua violação”.

E mais, que a sublocatária deveria ter ciência da ação de despejo contra o locatário, para que possa intervir como ré. A Legislação dispõe no § 2º do art. 59 da Lei do Inquilinato para que o sublocatário se sub-rogue nos direitos do locatário, para que, ao interferir no processo exerça o seu interesse jurídico no processo.

Requer ao final, que seja revogada a decisão do juízo a quo de (Id. 139747647), que determinou mandado de despejo para que, em 15 (quinze) dias, o Agravante desocupe o imóvel locado, até que seja julgado o presente recurso.

Foram apresentadas as contrarrazões antecipadamente ao presente recurso conforme ID 28058868.

No ID 28039230 foi indeferido o efeito suspensivo, tal decisão foi retratada no ID 29318064, suspendendo assim a decisão agravada.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

É o relatório.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808849-87.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MOACYR FRANCISCO NEVES BRAGA

ADVOGADO: MARCIO MARQUES GUILHON

AGRAVADO: SALOMAO DA SILVA SERRUYA

ADVOGADO: LEANDRO RENDEIRO MOREIRA DE MENEZES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que determinou, em sede liminar, a desocupação do imóvel em litígio, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, arbitrou caução no valor correspondente a três meses de aluguel a ser prestada e depositada pela parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da necessidade de inclusão da sublocatária no polo passivo da ação de despejo, à alegada prorrogação verbal do contrato de locação e à observância do prazo legal de trinta dias previsto para o ajuizamento da demanda, bem como à existência de risco de dano irreparável que justificaria a suspensão da ordem de despejo.

De início, quanto à alegação de nulidade processual por ausência de citação da sublocatária, não assiste razão ao agravante, visto que o sublocatário não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de despejo proposta pelo locador contra o locatário, haja vista inexistir entre aquele e o locador relação jurídica direta.

A sublocação é contrato de natureza acessória em relação ao contrato principal, de modo que eventual desfazimento da locação principal implica, por força do artigo 15 da Lei nº 8.245/91, a resolução automática da sublocação, cabendo ao sublocatário, se for o caso, pleitear indenização contra o sublocador.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que em ação de despejo proposta pelo locador contra o locatário, o sublocatário é parte ilegítima para figurar no polo passivo, cabendo-lhe apenas intervir como assistente simples, também se firmou o entendimento de que ao sublocatário estende-se a ordem de despejo, não havendo necessidade de figurar no polo passivo da ação. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNICIA VAZIA - ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL - SUBLOCATÁRIO - POSSIBLIDADE
. A intervenção de terceiros na modalidade de assistência qualificada pode ser admitida quando houver relações jurídicas entre o assistente, o assistido e adversário do assistido, além de vir a sentença influir na esfera de direitos no interveniente. Tratando-se de ação de despejo, o sublocatário e ocupante do imóvel litigioso está legitimado a ingressar a lide na qualidade de assistente litisconsorcial.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.20.595981-0/003, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2022, publicação da súmula em 03/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. SUBLOCATÁRIO ILEGÍTIMO. DESPEJO. EXTENSÃO DA ORDEM.
O litisconsórcio necessário decorre ou de expressa disposição legal ou da natureza incindível da relação jurídica material deduzida em juízo. Não havendo a ocorrência de qualquer dessas hipóteses, desnecessária a inclusão de parte no polo passivo
. Ao sublocatário ilegítimo estende-se a ordem judicial de despejo, não havendo necessidade de o mesmo figurar no polo passivo da ação, visto que a ordem de despejo atinge o locatário e todos que ocupam o imóvel. (TJ-MG - AI: 10024112704234001 MG, Relator.: Leite Praça, Data de Julgamento: 22/08/2013, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2013)

Dessa forma, a decisão agravada, ao reconhecer a inexistência de litisconsórcio passivo necessário, encontra-se em perfeita consonância com a orientação do STJ e com o artigo 59, §2º, da Lei do Inquilinato, segundo o qual se dará ciência da ação ao sublocatário apenas para que este possa intervir como assistente, e não como réu.

No que tange à alegada prorrogação contratual verbal até maio de 2024, também não procede a insurgência recursal. O agravante não logrou demonstrar a existência de qualquer documento ou prova inequívoca capaz de comprovar o alegado aditamento verbal ou acordo de prorrogação da locação. Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus esse que não foi minimamente atendido.

Outrossim, a prorrogação tácita do contrato de locação depende da ausência de oposição do locador ao término do prazo contratual, o que não se verifica nos autos, tendo em vista a notificação extrajudicial encaminhada ao locatário para desocupação do imóvel, ato que demonstra de forma inequívoca a intenção do locador em não renovar a avença.

Quanto ao prazo legal de trinta dias para ajuizamento da ação, o juízo de origem bem fundamentou a decisão agravada, ao consignar que a notificação extrajudicial foi recebida pelo agravante em 09/05/2023 e que a ação foi proposta dentro do prazo legal previsto no artigo 59, §1º, inciso VIII, da Lei do Inquilinato. Assim, restando observados os requisitos legais, é plenamente cabível a concessão da liminar de despejo.

Portanto, por tudo o que foi exposto acima, retifico o entendimento dado na decisão de ID 29318064 e voto
pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO
PR
OVIMENTO
do presente recurso para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/12/2025